Tribunal: TJSP
Processo: 0000618-39.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Livramento concedido pelo juízo de primeiro grau. Recurso ministerial. Lapso temporal alcançado e exame criminológico com aspectos favoráveis. Livre convencimento motivado. Decisão mantida. Recurso improvido.